Tribunal: STF
Processo: ARE 1369545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.04.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCADORA INFANTIL. READAPTAÇÃO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA. ART. 37, XV, DA CF. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. EC 103/2019. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, a qual, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, é firme no sentindo de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.



    2. Da mesma forma, o aumento da carga horária, em virtude de readaptação profissional, sem a respectiva contraprestação, mesmo que para realizar outras atribuições, não retira da servidora pública o direito à irredutibilidade salarial.



    3. O precedente da repercussão geral, Tema 514, não faz a distinção entre “mesmos cargos” e “cargos diversos”, conforme ressaltado pelo acórdão proferido, na instância de origem, em sede de juízo negativo de retratação.



    4. Desse modo, incide, também, na hipótese dos autos, a orientação do ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 514, ocasião em que esta Suprema Corte, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, firmou o entendimento de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação em sede recursal. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude de que não houve fixação de honorários na instância de origem.